Tribunal: TJES
Processo: 5001975-71.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 487, III, "B", DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ACORDADOS. CUSTAS PRO RATA.

I. CASO EM EXAME

1. Após a inclusão do processo em Plenário Virtual, as partes apresentaram petição conjunta informando a celebração de acordo, com solicitação de homologação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acordo celebrado pelas partes, devidamente representadas por advogados e envolvendo matéria de direito disponível, deve ser homologado com a consequente extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acordo entre as partes extingue o objeto litigioso, devendo o julgador proceder à homologação da transação, o que implica a resolução do mérito, conforme previsto no art. 487, III, "b", do CPC.

4. As partes, ao negociarem os termos do acordo, incluíram disposição sobre os honorários de sucumbência, o que afasta qualquer controvérsia sobre essa questão.

5. Quanto às custas processuais, aplica-se a regra do art. 90, §2º, do CPC, impondo a divisão pro rata, ressalvando-se a gratuidade de justiça concedida à parte apelada, suspendendo-se a exigibilidade de sua parcela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Acordo homologado. Extinção do processo com resolução de mérito. Apelo prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A homologação de acordo celebrado entre as partes extingue o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC.

2. Quando não houver manifestação específica quanto às custas, estas serão suportadas pro rata pelas partes, observada a suspensão da exigibilidade em favor da parte beneficiária da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, III, "b"; art. 90, §2º; art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 10024131653537006, Rel. Des. Juliana Campos Horta, 12ª Câmara Cível, j. 01.09.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001975-71.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MARLI BATISTA SILVA BASTOS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
em face da r. sentença (ID 7509592) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, a qual julgou procedente a pretensão formulada por
MARLI BATISTA SILVA BASTOS
, para declarar a inexistência da relação jurídica oriunda do contrato n. 324778515-1, determinando que a instituição bancária promova a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora por força de tal avença, além de ter condenado o banco a pagar indenização por danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em síntese, a autora/Apelada assevera que jamais contratou o empréstimo de n. 324778515-1 junto ao banco Apelante, apenas tendo conhecimento da avença quando se deu conta dos descontos realizados em seu benefício sob tal rubrica, no valor mensal de R$79,00.

Das razões veiculadas na fundamentação da sentença objurgada, denota-se que a magistrada de origem restou convencida da juridicidade do pleito autoral, na medida em que o banco réu não logrou êxito em comprovar, por meio documental ou outros elementos de prova, a regularidade da contratação impugnada. Nesse particular, vejamos a seguinte conclusão retirada do
decisum
recorrido:

“À luz do exposto, olvidando, pois, o réu, em promover a regular comprovação da relação jurídica entabulada com a requerente, sobretudo, mediante a exibição do contrato, ainda que em cópia, operando-se, pois, a preclusão, e negando esta a existência de tal tratativa, há que se acolher o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica/contratual e do débito descrito na peça de ingresso.”

Inconformado, em seu recurso (ID 7509594), o Apelante aduz, em síntese, que: i) o contrato foi celebrado por livre e espontânea vontade da Apelada; ii) a relação contratual deve se guiar pela boa-fé objetiva; iii) não cometeu nenhum ato ilícito no caso concreto, diante da inexistência de defeito na prestação do serviço, de modo que não possui responsabilidade pelos danos alegados pela Apelada; iv) não houve demonstração de verdadeiro abalo moral, ressaltando ainda que, em caso de manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, deve ser reduzido o montante arbitrado, à luz do princípio da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa; e v) não sendo demonstrada má-fé de sua parte, é descabida a restituição em dobro.

Pois bem.

De saída, impende salientar que a documentação apresentada pela parte recorrente em seu apelo deve ser desconsiderada.

Conforme art. 434 do Código de Processo Civil, para a parte ré, o momento adequado para juntada de documentos destinados à comprovação dos fatos que alega é a contestação.

Nesse trilhar, é válido ressaltar que o art. 435 do mesmo diploma legal autoriza às partes a apresentação, em qualquer tempo, de
documentos novos
,
“quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”.

No caso em apreço, o Apelante carreou, no momento da interposição do recurso, documentos que não constavam no processo, em que pese sejam datados em momento anterior, inclusive, à propositura da presente ação.

Além disso, sublinho que a parte recorrente não apresentou nenhuma justificativa capaz de explicar o porquê não trouxe a documentação à baila no momento oportuno.

Sendo assim, na esteira da jurisprudência desta Corte de Justiça, não se tratando de documento novo, resta prejudicada a análise da documentação trazida ao processo de forma extemporânea, dada a preclusão temporal, assim como do fundamento que nela encontra espeque. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. JUNTADA DE DOCUMENTO PREEXISTENTE APENAS EM FASE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se admite a juntada de documento após a sentença, salvo quando novo, sendo inviável à apelante surpreender nos autos, com alegações que deveriam ter sido apresentadas oportunamente, havendo de se sujeitar aos efeitos decorrentes da preclusão. Desta forma, tratando-se de documento que, sem óbice algum, poderia ter sido exibido anteriormente, a fim de que o julgador a quo pudesse ter ciência, impõe-se a não consideração de seu conteúdo, bem como das alegações tecidas com supedâneo no respectivo.
2. Neste diapasão, até mesmo em virtude de inexistirem outros questionamento por parte da apelante, a sentença objurgada deve permanecer incólume, sendo, outrossim, desnecessário adentrar na análise da eventual prática de litigância de má-fé 3. Recurso desprovido. (TJ-ES - AC: 00007161920158080029, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 08/11/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
DOCUMENTOS APRESENTADOS EM GRAU RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGADO. DEFENSOR DATIVO INTIMADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 435, do CPC, é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Nesse passo, considerando que não se trata de nenhuma das hipóteses previstas no artigo supramencionado, não conheço dos documentos apresentados em apelação, por preclusão consumativa.
[...] (TJES. AC 0000463-64.2019.8.08.0005. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA. DATA 26/07/2023)

Desta feita, assim como entendeu o Juízo
a quo,
no caso em comento, inexiste arcabouço probatório capaz de sustentar conclusão em sentido diverso daquele exarado na sentença, isto é, de que houve, de fato, a regular contratação de empréstimo consignado pela Apelada que autorize a cobrança mensal de R$79.00 por parte do banco Apelante.

Saliento que, em se tratando de fato negativo, não haveria como se exigir da parte autora prova robusta de que não realizou a contratação, na esteira de suas alegações. Na realidade, deveria a parte ré, ora Apelante, não só combater a tese, mas produzir,
no momento oportuno
, provas no sentido de demonstrar a regularidade e voluntariedade da avença, senão vejamos o entendimento jurisprudencial acerca da temática,
e.g.
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA - RÉU - ART. 373, II, CPC - DESCONTOS INDEVIDOS - DANO MORAL PRESUMIDO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
Negando a parte autora a existência da contratação, compete à parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, provar a sua existência, de modo a legitimar a sua conduta e eximir-se da obrigação de indenizar eventuais danos daí decorrentes.
Os descontos indevidos em conta corrente, posto que decorrentes de contrato não celebrado pela parte autora, ensejam dano moral, passível de ressarcimento. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. (TJ-MG - AC: 50559907820208130024, Relator: Des.(a) José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 15/09/2022, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. EMPRESA NÃO CONSEGUIU COMPROVAR A EFETIVA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE GEROU A COBRANÇA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo. (STJ - AgRg no Ag 1181737/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 30/11/2009).
2. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o dano moral, em regra, decorre da própria inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes, ou seja, existe in re ipsa, bastando a ocorrência do fato lesivo para que sejam presumidas suas consequências negativas. Quantum indenizatório adequado às circunstancias do caso em análise; 3. Recurso a que se nega provimento. Decisão unânime. (TJ-PE - AC: 5074844 PE, Relator: Stênio José de Sousa Neiva Coêlho, Data de Julgamento: 04/12/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2019)

Dessa forma, constata-se o acerto do
decisum
recorrido ao declarar a inexistência da relação jurídico-material relativa ao contrato de empréstimo consignado objeto da lide.

Em evolução, entendo que assiste razão em parte ao Apelante quando sustenta o equívoco do édito sentencial ao determinar a restituição em dobro da importância descontada dos benefícios previdenciários da Apelada.

Ora, reconhecida a inexistência da relação contratual, por decorrência lógica, é impositiva a restituição daquilo que foi, indevidamente, descontado dos proventos da Apelada, já que a cobrança se revela insubsistente.

O Código de Defesa do Consumidor, por seu turno, estabelece o dever de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente,
ex vi
do art. 42, § único:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Nesse particular, convém mencionar o entendimento sedimentado pelo Tribunal da Cidadania no bojo do EREsp n. 1.413.542/RS, oportunidade na qual restou decidido que a devolução em dobro, com base no supracitado dispositivo legal, é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo.

Entretanto, é preciso ponderar que houve a modulação dos efeitos da decisão, de sorte que o entendimento pacificado apenas deveria ser aplicado quando a cobrança fosse realizada após a data da publicação daquele acórdão. Confira-se:

TESE FINAL

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. (STJ. EREsp n. 1.413.542/RS. Corte Especial. Rel. German Benjamin. Julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

É dizer:
para as cobranças anteriores à data de 30/03/2021, prevalece a ideia de que a devolução em dobro depende da comprovação da má-fé da instituição credora, ao passo em que, no que diz respeito às parcelas descontadas em momento posterior ao referido marco, deve ser analisada a boa-fé objetiva, dispensando-se o exame do elemento volitivo.

Analisando a documentação coligida aos autos, verifico que a primeira parcela foi cobrada no benefício relativo à competência de fevereiro de 2019.

Uma vez que não há prova cabal da má-fé do banco Apelante, e não sendo possível presumir referido ardil sem prova explícita nesse sentido, quanto às parcelas cobradas anteriormente a 30/03/2021, de rigor a devolução de forma
simples
das quantias indevidamente descontadas.

Lado outro, considerando que
“contraria não só a boa-fé objetiva, mas norma jurídica expressa, a inclusão de empréstimo consignado no benefício previdenciário da autora sem a devida contratação por ela”
(TJ-MG - AC: 10000220162630001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 02/06/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/06/2022), deve ser procedida à restituição
em dobro
dos valores descontados após 30/03/2021.

Por fim, cumpre analisar o pleito indenizatório decorrente de abalo moral.

Fixada a premissa da inexistência de contratação, tem-se que responde objetivamente a instituição financeira pelos danos oriundos do evento danoso, conforme previsão do art. 14 do CDC.

Sublinho que, ao revés do que alega o Apelante, prevalece nas Cortes de Justiça o entendimento segundo o qual a situação versada nestes autos (inexistência de relação jurídica) configura falha na prestação de serviço por parte da instituição bancária e é capaz de configurar dano moral indenizável. Confira-se:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. [...]
Inexistência de relação jurídica e inexigibilidade da dívida.
Reconhecimento. Sentença mantida. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Prestações debitadas na aposentadoria do autor. Restituição em dobro. Desnecessidade de comprovar a cobrança de má-fé. Ausência de demonstração de engano justificável. Precedente do STJ. Sentença mantida.
DANO MORAL. Reconhecimento. Desfalque patrimonial injusto, causador de transtornos, frustrações e dissabores.
Quantum. Arbitramento em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10027062020218260319 SP 1002706-20.2021.8.26.0319, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 08/06/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – EXEGESE DA SÚMULA 479, DO STJ – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– DESCONTOS INDEVIDOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA INDENIZATÓRIA – MANUTENÇÃO – VALOR QUE SE MOSTRA ADEQUADO E RAZOÁVEL [...] (TJ-PR - APL: 00003248320198160169 PR 0000324-83.2019.8.16.0169 (Acórdão), Relator: Desembargadora Maria Mércis Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 27/09/2020, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/10/2020)

Merece destaque que, na hipótese vertente, a Apelada teve os valores indevidamente descontados de seu modesto benefício previdenciário, denotando um evidente impacto em sua subsistência, capaz de gerar consequências que extrapolam o mero aborrecimento da vida cotidiana.

No mais, quanto ao valor fixado na instância originária, entendo que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) deve ser preservada, máxime porque é condizente com valores que vêm sendo fixados pelas Cortes de Justiça Estaduais em casos semelhantes. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL.
Sentença de procedência parcial. Insurgência das partes. Tese de ilegitimidade passiva arguida pelo banco que não se sustenta. Bancos BMG e Itaú que se associaram e integram o mesmo conglomerado. Neste contexto, aplica-se, ao caso, a teoria da aparência, porquanto a diferenciação das pessoas jurídicas que compõem o conglomerado não é de fácil percepção ao consumidor, posto que as atividades empresariais se confundem. No caso em debate, não logrou êxito o banco em comprovar a contratação do empréstimo consignado, ônus lhe competia consoante ao disposto no artigo 373, II, do CPC. Neste passo, restou configurada a falha na prestação do serviço. Com efeito, não sendo a hipótese de engano justificável, o desconto indevido de valores de empréstimo não contratado nos vencimentos do autor, dá azo a devolução em dobro, na forma do art. 42 do CDC. Reforma da sentença.
Condenação por dano moral majorada para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia que reputo ser condizente com a situação fática da presente demanda, consoante aos precedentes deste Tribunal para casos análogos. Negado provimento ao recurso do réu. Provimento do recurso do autor. (TJ-RJ - APL: 00003977220188190083, Relator: Des(a). HELDA LIMA MEIRELES, Data de Julgamento: 31/05/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

[...]
3. Apresenta-se proporcional e razoável o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado pelo apelado que resultou em constrição, denotando um evidente impacto em sua subsistência.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001191-85.2022.8.08.0014, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Conclui-se, portanto, pela manutenção do capítulo da sentença alusivo à indenização por danos morais.

Por todo o exposto, conheço do recurso interposto para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença apenas para,
no que tange à restituição dos valores indevidamente pagos pela Apelada em virtude dos contratos cuja inexistência da relação jurídica restou declarada por esta ação, determinar que as quantias descontadas em datas anteriores a 30/03/2021 seja devolvida de forma simples, enquanto os valores eventualmente cobrados em data posterior ao referido marco sejam restituídos em dobro; mantendo-se hígidos os capítulos da sentença relacionados à declaração de inexistência de relação jurídica e à indenização por danos morais.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC na espécie, eis que provido em parte o recurso.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/05/2024 às 15:35:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51361528052024
.

VOTO (RETORNO DOS AUTOS)

Cuida-se de apelação cível interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, a qual julgou procedente a pretensão formulada por
MARLI BATISTA SILVA BASTOS
.

Em sessão pretérita, lancei voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pela instituição bancária; sendo certo que, naquela oportunidade, consignei que, em meu sentir, a documentação juntada pela parte apelante em sede de recurso não poderia ser considerada, eis que extemporânea.

Ato contínuo, o eminente Desembargador Fabio Brasil Nery, em sua manifestação, admitindo a documentação alhures referida, suscitou questão de ordem, para que
“o feito deva ser baixado de pauta para que se proceda à intimação da apelada, dando-lhe expressa ciência de que os documentos serão objeto de cognição e oportunizando-lhe manifestação a respeito”
.

Diante disso, pedi retorno dos autos para analisar a questão suscitada.

Sem delongas, respeitosamente, hei por bem rejeitá-la, pelas razões a seguir delineadas.

A meu ver, ainda que vencedora a tese referente à admissão da documentação trazida pelo Apelante após a prolação de sentença, considerando que i) os documentos instruem o recurso de apelação, bem como que ii) a Apelada teve ciência de seu conteúdo no momento em que instada a manifestar-se quanto ao apelo interposto; tenho por desnecessária nova intimação da parte adversa, que dela já teve ciência.

Nesse diapasão, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTO NOVO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS PARA TERCEIRA PESSOA. NEGÓCIO VÁLIDO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO CONTRATUAL. INVIÁVEL. DECISÃO ULTRA PETITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A apresentação de documento novo, apenas na ocasião da interposição do recurso de apelação,
deve observar as exceções legais previstas pelo art. 435 parágrafo único do Código de Processo Civil, razão pela qual foram conhecidos apenas os extratos bancários disponibilizados à parte após a prolação da sentença,
sendo perfeitamente observado o contraditório, visto que

as rés tiveram oportunidade de se manifestar quanto aos referidos documentos em suas contrarrazões.
[...] (TJ-DF 07038485320228070020 1663675, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 08/02/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 21/02/2023)

DOCUMENTO NOVO –
Possibilidade de juntada, nos moldes do artigo 435 do Novo Código de Processo Civil – Cabimento de juntada com apelação – Contraditório respeitado – Ciência com a apresentação das contrarrazões com oportunidade para impugná-los.
APELAÇÃO. [...] (TJ-SP - AC: 10052923620198260566 SP 1005292-36.2019.8.26.0566, Relator: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 22/11/2020, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2020)

Isso posto, rejeito a questão de ordem suscitada pelo Desembargador Fábio Brasil Nery.

Noutro giro, compulsando os autos observo a superveniência de questão relevante que impacta no julgamento do presente recurso.

Como sabido,
“a
celebração de transação, bem como sua submissão à homologação judicial, pode ocorrer a qualquer tempo, ainda que já tenha se operado o trânsito em julgado
”
(TJ-MG - AI: 10024131653537006 Belo Horizonte, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 01/09/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2022).

No caso em voga, após a inclusão do feito em Plenário Virtual para julgamento, sobreveio aos autos o petitório ID 9091447, juntado em 22/07/2024, em que as partes comunicam a realização de acordo.

Cumpre salientar que a matéria objeto de transação não cuida de direito indisponível, sendo a pessoa física envolvida maior e capaz. Além disso, as partes estão devidamente representadas por seus respectivos advogados, que subscreveram a petição em que informada a autocomposição.

Celebrada a transação entre os interessados pactuantes, desaparece o objeto litigioso da demanda, cabendo ao julgador apenas a homologação do acordo apresentado pelas partes, que constituirá título judicial exequendo em caso de descumprimento da avença.

Registro, por derradeiro, que a questão alusiva aos honorários de sucumbência foi disciplinada pelas próprias partes quando negociados os termos do acordo, sendo parte integrante deste.

Desse modo, alternativa não resta senão a homologação do acordo, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, a teor do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil (CPC).

Ante o exposto, reformulo o voto anterior, para
HOMOLOGAR O ACORDO
entabulado entre as partes (ID 9091447), em todos os seus termos, extinguindo o feito com julgamento de mérito, na forma do art. 487, III, “b”, do CPC; julgando prejudicado o apelo interposto.

Tendo em vista o silêncio das partes com relação às custas, aplica-se o disposto no art. 90, §2º, do CPC, de maneira que as as partes,
pro rata,
arcarão com os encargos relativos às custas processuais remanescentes; advertindo-se, todavia, que à Apelada goza do benefício da gratuidade de justiça, restando, pois, suspensa a exigibilidade da parcela que lhe cabe (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/08/2024 às 15:32:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52618616082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001975-71.2022.8.08.0011

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: MARLI BATISTA SILVA BASTOS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO DE VISTA

QUESTÃO DE ORDEM

Eminentes Pares,

Tratam os autos de recurso de apelação cível interposto em razão da sentença ID 7509592, que julgou procedentes os pedidos formulados por
MARLI BATISTA SILVA BASTOS,
declarando a inexistência do débito perante o
BANCO BRADESCO S/A
decorrente do contrato questionado nos autos, além de condenar o requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a restituir, em dobro, os valores descontados.

No recurso, a instituição financeira sustenta que o empréstimo foi firmado livremente e que a quantia objeto do mútuo foi depositada na conta bancária da autora da demanda.

Por tal motivo, alega que não houve prática ilícita e, portanto, inexiste defeito na prestação do serviço que sirva de fundamento para a reparação determinada.

Com ao recurso de apelação, o banco requerido colacionou, pela primeira vez, cópia do contrato (proposta simplificada nº 324778515) discutido na lide.

O eminente Relator, Des. Raphael Americano Câmara manifestou-se pela impossibilidade de análise dos referidos documentos, em atenção ao disposto no artigo 434 e 435, ambos do Código de Processo Civil que,
in verbis:

Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Parágrafo único. Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica ou fonográfica, a parte deverá trazê-lo nos termos do caput , mas sua exposição será realizada em audiência, intimando-se previamente as partes.

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Efetivamente, os dispositivos legais mencionados por S. Exª. demonstram a impossibilidade de juntada de documentos após a petição inicial e a contestação, exceto quando se tratar de documento novo, destinado a fazer prova de fatos posteriores ou para contrapor o que fora produzido nos autos, o que não seria a hipótese dos autos.

Ocorre que, o Superior Tribunal de Justiça, ainda que não o faça de forma uníssona
[1]
, possui entendimento no sentido de ser admissível a juntada tardia de documentos, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé. Cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM RÉPLICA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. DOCUMENTOS NÃO ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO JUNTADA COM A RÉPLICA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é admitida a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação desde que: (I) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; (II) não haja má-fé na ocultação do documento; (III) seja ouvida a parte contrária (art. 398 do CPC).

2. No caso, o Tribunal Estadual considerou precluso o direito de juntar os documentos em questão, por não serem documentos novos, destinados a fazer prova de fatos ocorridos após o ajuizamento ou para contrapor aquilo deduzido na defesa, mesmo não se tratando de documentos essenciais à propositura da ação e não demonstrada má-fé.

3. Necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem para que retome o julgamento da apelação, com o exame da referida documentação, respeitado o contraditório.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.489.942/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/
2024
.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS . NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. FORÇA PROBANTE. VALORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. No caso em apreço, inviável acolher as teses recursais acerca da força probante da correspondência eletrônica sem a incursão nos aspectos fático-probatórios da causa, providência vedada no recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

3. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que admite a juntada de documentos, inclusive na via recursal, desde que observado o princípio do contraditório e ausente a má-fé da parte.

4. A teor da Súmula nº 283/STF, aplicada por analogia, não se admite recurso especial quando a decisão recorrida assenta-se em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.217.585/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/
2023
.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 283 DO STF. JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.

Inteligência da Súmula nº 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial.

3. Esta Corte possui entendimento jurisprudencial no sentido da admissão da juntada de documentos, que não apenas os produzidos após a inicial e a contestação, inclusive na via recursal, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé
.

4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula nº 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.696.865/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/
2021
.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE.

1. A alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, sem a demonstração precisa da ocorrência e relevância dos supostos vícios, atrai a incidência da Súmula 284/STF. 1.1. No caso, a Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que não se verifica a ofensa ao artigo 535 do CPC/73.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, admite-se a juntada de documentos, em outras fases do processo, desde que respeitado o contraditório e inexistente a má-fé. Precedentes
. 2.1. No caso, a instituição financeira demandada apresentou, junto à contestação, cópia do contrato impugnado e, após questionamento da parte autora, foi determinada pelo Magistrado a apresentação do documento original para realização de perícia. 2.2. A Corte de origem, por sua vez, afirmou que não houve qualquer prejuízo ou deslealdade processual, conclusão que somente poderia ser revista mediante revisão do contexto fático-probatório.

3. O acolhimento da pretensão recursal exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a regularidade do contrato, a inexistência de vício de consentimento e distribuição do ônus probatório. Incidência da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 761.869/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 10/6/
2020
.)

Relevo que a juntada extemporânea do contrato não inaugurou nos autos discussão sobre tese nova, porquanto desde a contestação o recorrente Banco Bradesco S/A aduziu que o contrato era existente e decorria da cessão de um pacto originalmente firmado com o Banco Pan.

Desse modo, a análise dos documentos não serviria para descortinar nova tese recursal que poderia violar o princípio da dialeticidade, em virtude de uma possível inovação.

O que se vê, em verdade, é que o banco juntou tardiamente a documentação que entendia necessária à prova da relação jurídica firmada com a autora – fato sustentado desde a contestação.

Não me parece, ademais, que a conduta da instituição financeira esteja pautada em má-fé, porquanto não lograria qualquer benefício pelo retardo na apresentação do documento. Pelo contrário, considerando a responsabilidade objetiva das instituições financeiras (Súmula 479, STJ), a apresentação do contrato serviria, naturalmente, em benefício da recorrente.

Desse modo, por entender que não estaria caracterizada a má-fé, penso que os documentos apresentados devem ser objeto de análise.

Contudo, para que sejam conhecidos, faz-se necessário determinar o exercício do contraditório de forma específica, indicando para a autora da demanda que os documentos serão objeto de conhecimento e oportunizando-lhe manifestação expressa.

Com efeito, neste cenário, entendo que o feito deva ser baixado de pauta para que se proceda à intimação da apelada, dando-lhe expressa ciência de que os documentos serão objeto de cognição e oportunizando-lhe manifestação a respeito.

É como me manifesto.

[1]

(...)
5. "A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)" (AgInt no AREsp 1734438/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 07/04/2021).
(...).

(AgInt no REsp n. 1.710.696/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 26/11/2021.)

*************************************************************************************************************************************************************************************************************************

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001975-71.2022.8.08.0011

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: MARLI BATISTA SILVA BASTOS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Acompanho o e. Relator, para homologar o acordo, extinguindo o feito.

É como voto.

DES. FÁBIO BRASIL NERY